Tribunal: TJBA
Processo: 8021954-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021954-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): KLEYDSON GARCIA FEITOSA, MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O INSS. DEMANDA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA 350 DO STF. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, DA CF). INSS QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão central em discussão: verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial, diante da exigência de prévio requerimento administrativo perante o INSS como condição para o ajuizamento de ação de natureza indenizatória, à luz do princípio constitucional do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A demanda possui natureza eminentemente indenizatória, voltada à declaração de inexistência de relação jurídica e à responsabilização civil da instituição financeira, não se confundindo com controvérsia previdenciária relativa à concessão, revisão ou restabelecimento de benefício. 4. A exigência de prévio requerimento administrativo perante o INSS, imposta pelo Juízo de origem como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não encontra amparo legal, porquanto o ente previdenciário não integra a relação jurídica material discutida, limitando-se a operacionalizar os descontos informados pela instituição financeira. 5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350) restringe-se às demandas de natureza previdenciária, não sendo aplicável às ações indenizatórias, sob pena de violação ao art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal, que assegura o livre acesso ao Poder Judiciário. 6. Configurada, portanto, a indevida criação de requisito processual não previsto em lei, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação do mérito da pretensão deduzida em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito e proferida nova sentença de mérito. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8021954-74.2025.8.05.0001, tendo como apelante PEDRO PINHEIRO DOS SANTOS, e apelado, BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG24E